Tribunal: TJES
Processo: 5025815-08.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025815-08.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDRO ARMINI GOMES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025815-08.2021.8.08.0024
ORIGEM
: Juízo de Vitória – Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
EVANDRO ARMINI GOMES
EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-
Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual manteve a sentença de piso e negou provimento ao recurso inominado anteriormente interposto pela parte autora.

(2).
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar acerca do disposto no art. 489, §1º, VI do CPC, bem como sobre a preliminar de pedido de suspensão do processo por interposição de ação coletiva de mesma matéria discutida nos autos. Afirma, também, que há omissão no que diz respeito à não aplicação da Súmula 85 do STJ ao presente caso.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).
Não se vislumbra os vícios apontados. A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado, vez que o acórdão atacado foi devidamente fundamentado, tendo, inclusive, no que diz respeito à preliminar de pedido de suspensão do processo por interposição de ação coletiva, se reportado aos fundamentos utilizados pelo Juízo sentenciante, o qual pontua que: “
[...] No que se refere a preliminar de existência de ação coletiva ajuizada pelo sindicato, em que se discute as mesmas pretensões deduzidas pelo(a) Requerente nestes autos, tenho que não merece acolhida, haja vista que a ação movida pelo sindicato como substituto processual não tem o condão de alcançar o direito individual da parte Requerente em ajuizar demanda em nome próprio. Por certo que, tendo optado pela ação individual, não poderá se beneficiar dos efeitos da ação coletiva. Neste sentido, inclusive, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança. AgInt no REsp n. 1.940.693/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021.)[...]
”. Como se sabe, as razões apresentadas pelo embargante não autorizam a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa.

(5).
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.

(6).
Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)